Tribunal: STF
Processo: ARE 1538323
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO 1º APELANTE (D.S.R.) – 1ª PRELIMINAR – CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS ILÍCITAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS NO CASO CONCRETO – PRELIMINAR ACOLHIDA – 2ª PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA – RECEBIMENTO RATIFICADO PELO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR REJEITADA – 3ª PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – USO DE DOCUMENTO FALSO – ART. 297 DO CP – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AGENTE QUE NÃO APRESENTOU OU FEZ USO DO DOCUMENTO FALSO – SIMPLES PORTE – CONDUTA ATÍPICA – RECURSO PROVIDO – RECURSO DO 2º APELANTE (M.H.A.S.) – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTÁVEIS – EVIDÊNCIAS DE DESTINAÇÃO DAS DROGAS PARA A MERCANCIA – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO CRIME – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE, CONDENADO A PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – RECURSO NÃO PROVIDO – RECURSO DO 3º APELANTE (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 35 DA LEI N° 11.343/06 – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE VÍNCULO DE CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. - Conforme pacífica jurisprudência, que tem se tornado cada vez mais restritiva nas instâncias superiores de jurisdição, a entrada de policiais em residência alheia, sem o consentimento dos moradores e sem mandado judicial, só é legitimada se havia fundadas suspeitas da prática de crimes no local, mesmo que sejam apreendidos entorpecentes no local. - No caso, os policiais não abordaram o suspeito na posse de entorpecentes e não houve a presença de fundadas suspeitas suficientes para autorizar a violação de seu domicílio, em flagrante infração das garantias constitucionais previstas no art. 5º, XI, XV e LVI, da Constituição Federal. - O cotejo das provas relevantes à elucidação da verdade processual inclui-se na esfera de discricionariedade mitigada do juiz do processo, o qual, vislumbrando a existência de diligências lato sensu protelatórias, desnecessárias ou impertinentes aos autos, poderá indeferi-las mediante decisão fundamentada, nos termos do art. 400, §1º, do CPP. - Não se vislumbrando qualquer prejuízo concreto à defesa com relação ao depoimento da testemunha que teria tido contato com as testemunhas policiais antes de sua oitiva, deve ser rejeitado o pleito de declaração de nulidade do processo. - Com a declaração de ilicitude das provas obtidas na residência de D.S.R. durante a ação policial, deve ser o réu absolvido por ausência de provas da materialidade do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, II, do CPP. - O simples porte de documento falso não caracteriza o crime previsto no art. 304 do CP, pois o núcleo do tipo penal é claramente a conduta de “fazer uso”, não tendo sido prevista no tipo penal a conduta de “portar”. Assim, se o acusado não apresentou ou fez efetivo uso do documento falso, que foi apreendido em sua posse após buscas policiais motivadas pela suposta prática de outro delito, sua conduta se mostra atípica, devendo ser absolvido pelo crime de uso de documento falso. - Não há que se falar em desclassificação da conduta do réu M.H.A.S. para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06 se a sua autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram cabalmente comprovadas nos autos, enquanto as circunstâncias do caso evidenciam que os entorpecentes apreendidos em sua posse tinham destinação mercantil, notadamente pelo depoimento das testemunhas em Juízo. - Havendo provas de que o acusado M.H.A.S. praticou o crime de tráfico de drogas em concurso de pessoas com uma adolescente, deve ser imputada a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. - Tratando-se de réu reincidente específico, condenado a pena superior a quatro anos, não é possível a incidência do disposto na Súmula n. 269 do STJ para fins de fixação do regime inicial semiaberto, devendo ser confirmado o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, do CP. - Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessária a comprovação da existência de um vínculo estável e permanente, direcionado para a prática do crime, sendo que aquela meramente eventual não tipifica o delito autônomo (doc. 235, pp. 1-2).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O TJMG assim analisou a controvérsia: 



    Os policiais que participaram da ação relataram em Juízo (PJe Mídias) que, após se dirigirem à residência do apelante Diego para apurar supostas informações do serviço de inteligência acerca do tráfico de drogas, adentraram a propriedade da testemunha Valéria Lucia Boniar dos Reis, proprietária da residência alugada ao réu Diego, onde esperariam até que o acusado retornasse. Os policiais, contudo, adentraram a casa do réu antes da sua chegada, afirmando que teriam encontrado fitas utilizadas para embalar drogas na área externa do imóvel, além de terem sentido um “forte odor de maconha” vindo da residência. 



    Ressalta-se que não há controvérsias nos autos quanto à dinâmica e ordem cronológica dos eventos que compõem o presente caso, sendo, portanto, indubitável que o apelante Diego não foi abordado na posse de entorpecentes, sendo que os policiais adentraram sua residência sem sua autorização e sem mandado de busca e apreensão. Além disso, o acusado sequer estava presente no momento em que os policiais adentraram sua residência, como expresso em Juízo (PJe Mídias) pelas testemunhas policiais e pela proprietária do imóvel, a testemunha Valéria Lucia Boniar dos Reis. 



    Diante de tal dinâmica, pedindo as devidas vênias ao Juízo a quo, não nos parece minimamente razoável legitimar a ação dos policiais militares no presente caso, uma vez que o acusado não foi abordado em situação de flagrante delito e não houve a presença de fundada suspeita de prática de crimes permanentes no local. 



    Frisa-se. Se os policiais não abordaram o réu Diego em situação de flagrante delito e não observaram, antes de adentrar o imóvel, qualquer movimentação relacionada ao tráfico de drogas em sua residência, adentrando o local sem a permissão do réu ou de outro morador, não há que se falar em fundadas suspeitas de que estaria realmente sendo cometido delito permanente na residência naquele momento. 



    Portanto, a alegação dos policiais militares de que haveria “um forte odor de maconha” no local e materiais utilizados para a mercancia de drogas na área externa da casa do acusado não é suficiente para embasar a conclusão de fundadas suspeitas da prática de crimes permanentes. Até porque a proprietária do imóvel, Valéria Lucia Boniar, relatou em Juízo (PJe Mídias), que os policiais já estavam dentro do lote no momento em que ela percebeu suas presenças. A testemunha asseverou que os policiais não pediram para entrar no lote e que somente percebeu que eles estavam no local porque sua cachorra latia insistentemente. 



    Assim, a testemunha frisa que não lhe foi pedida autorização para que realizassem a busca no imóvel em que Diego residia, afirmando que os policiais somente pediram autorização para entrar em sua casa, ressaltando que os dois imóveis possuem entradas independentes. Conta que também não lhe convidaram para acompanhar a busca na casa do réu. Relata, ainda, que nunca sentiu cheiro de maconha no local, já que não se aproximava o suficiente da residência de Diego. 



    Isto é, verifica-se, que os policiais já haviam invadido os limites do imóvel quando constataram as supostas circunstâncias que teriam levantado fundadas suspeitas da presença de entorpecentes no interior da residência (doc. 235, pp. 12-14 – grifos no original).



    Apesar disso, entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso, os policiais militares realizaram diversas diligências preliminares, tais como observação da dinâmica do tráfico de drogas na localidade, buscas veiculares e pessoais com apreensão de entorpecentes e obtenção de subsídios de informantes e de outras pessoas presas no curso da investigação. Todo esse conjunto convergiu para apontar que o recorrido seria o responsável pela distribuição das drogas na região. 



    Além disso, os agentes públicos colheram outros indícios do lado de fora da residência do recorrido, como invólucros e fitas plásticas comumente utilizadas para embalar entorpecentes e restos de maconha numa lixeira. Na ocasião, ainda puderam constatar a existência de forte odor de maconha vindo de dentro do imóvel.



    Por esses motivos, adentraram na residência do recorrido e lá encontraram 8.980g de maconha, subdivididas em 9 barras prensadas; 40g de crack, subdivididas em 143 pedras; 760g de maconha, subdivididas em 2 pedaços; 1.260g de maconha, subdivididas em 159 porções; e 2 balanças de precisão.



    A par desses eventos, na sequência, os policiais encontraram na posse do recorrido 2 aparelhos de telefonia celular, 1 sacola de papel contendo várias outras em seu interior, a quantia de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) em dinheiro, 2 cadernos com anotações relativas às movimentações do tráfico de drogas e 1 cédula de identidade, cuja falsidade material posteriormente foi confirmada.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca domiciliar realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator